Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Processo : 0719393-97.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos pela agravada junto à contraminuta[1], conforme lhe faculta o art. 1.019, II, do CPC, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17552700 e seguintes.